Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS DAS EMPRESAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRONUNCIADA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. Sendo certo que o autor, com base em prova inicial, afirmou a reponsabilidade de todos os demandados pelos danos materiais e morais que alegou ter sofrido pelo não pagamento de equipamentos de informática devolvidos, bem assim, além disso, que o demandante postulou a colheita de depoimento pessoal das demandadas para melhor elucidar a relação negocial, o julgamento antecipado do mérito, com pronunciada ilegitimidade passiva das demandadas por ausência de prova da relação negocial entre as partes, enseja violação ao direito de ampla defesa.
2. Apelação provida.